Tribunal: TJES
Processo: 5002537-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002537-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS VIDIGAL CALIARI
AGRAVADO: SIMONE MOULIN PELICAO CALIARI e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002537-50.2021.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: MARCOS VIDIGAL CALIARI
EMBARGADA/AGRAVADA: SIMONE MOULIN PELICAO CALIARI
INTERESSADO: TAIANE MOULIN PELIÇÃO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE RUSSO COUTINHO - ES10852-A
Advogados do(a) AGRAVADO: MONICA SILVA FERREIRA GOULART - ES13660-A, ANGELO BRUNELLI VALERIO - ES14511-A, CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A, KYMBILLE LARISSA LOPES SIQUEIRA - ES26581-A, JOICE VIEIRA PEREIRA - ES23381-A
Advogados do(a) INTERESSADO: MONICA SILVA FERREIRA GOULART - ES13660-A, ANGELO BRUNELLI VALERIO - ES14511-A, CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A, KYMBILLE LARISSA LOPES SIQUEIRA - ES26581-A, JOICE VIEIRA PEREIRA - ES23381-A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS VIDIGAL CALIARI, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão p
révia prolatada no bojo do agravo de instrumento por ele interposto, cujo conteúdo teve o condão de negar a pleiteada assistência judiciária gratuita.

Aduz o embargante que a decisão se projetou de forma omissa quanto aos argumentos e documentos que considera aptos para fins de deferimento da assistência judiciária.

Almeja, portanto, a reforma da decisão.

Contra-argumentos apresentados destacando fatos para fins de desprovimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO - MÉRITO

Como relatado cuidam trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS VIDIGAL CALIARI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prévia prolatada no bojo do agravo de instrumento por ele interposto, cujo conteúdo teve o condão de negar a pleiteada assistência judiciária gratuita.

Também como dito aduz o agravante, aqui embargante, que a referida decisão se projetou de forma omissa quanto aos argumentos e documentos apresentados, que considera aptos para fins de deferimento da assistência judiciária.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas apontam para o desprover da presente via recursal, tendo em vista que não há omissão na decisão impugnada, ou qualquer outro vício que possa ser atribuído.

Vejamos o conteúdo do decisum objurgado:

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Apelo interposto por
M
ARCOS VIDIGAL CALIARI
, manifestando inconformismo quanto aos temos da decisão proferida pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES,

que, nos autos que tratam do cumprimento da sentença prolatada nos autos n. 00022246320118080021
, no que se refere ao pagamento de honorários decorrentes da sucumbência, declarou que o pagamento deve ser norteado pela proporcionalidade entre os demandados, de modo a acolher parcialmente a impugnação apresentada por
SIMONE MOULIN PELICAO CALIARI.

O agravante destaca argumentos prévios para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

No que se refere a decisão impugnada, destaca que a obrigação objeto do cumprimento de sentença deve ser direcionada integralmente em face da agravada
SIMONE MOULIN PELICAO CALIARI
,
eis que a mesma possui condições financeiras para arcar com o débito isoladamente, de maneira que almeja a imediata suspensão da decisão impugnada.

Fora determinada prévia comprovação da tempestividade do recurso.

Mesmo diante de posicionamento jurídico formado para fins de deslinde da pretensão recursal, ainda previamente
fora determinada a prévia
comprovação acerca da delicada situação financeira apta a enseja o deferimento da
assistência judiciária gratuita.

Diante da posterior manifestação do agravante, passo a decidir quanto a assistência judiciária, e o faço conforme os seguintes termos:

Primeiramente destaco, quanto ao instituto referenciado, que:
1)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
2)
Viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
3)
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
4)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta
; 5)
"A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50.

E mais: O Superior Tribunal de Justiça entende que
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

In casu, os documentos apresentados pelo recorrente não comprovam,
com a clareza e a certeza que se requer
, que, mesmo exercendo mais de uma atividade laboral – inclusive de motorista e corretor assistente - o seu estado de insuficiência financeira seja tão intenso que o impossibilite do pagamento do respectivo preparo recursal.

Não há comprovação acerca da insuficiência financeira que acomete o agravante nos dias atuais, sendo certo que os efeitos da pandemia decorrente do coronavírus já não mais se revelam tão intensos para fins de desenvolvimento de atividades empresariais.

Os princípios constitucionais que garantem o livre acesso ao Poder Judiciário não são absolutos, de modo que as ações judiciais devem ser manejadas com respeito às normas processuais, não se constituindo negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa o indeferimento da assistência quando não observados os requisitos aptos para tanto.

Assim,
INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA e determino que o agravante efetive o pagamento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção.

Intime-se.

Após, retornem os autos para apreciação.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2021.

Des.
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

Como visto, a decisão impugnada se projetou de forma clara e precisa quanto aos pontos necessários para o deslinde do pedido de assistência, e a

solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não revela vício no julgado.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser reparada, e a tese externada pelo embargante se materializa indevidamente para fins de rediscussão do julgado, eis que rejeitada pelos argumentos de antítese contidos no bojo do provimento, contrários aos seus anseios.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO PRÉVIA NORTEADORA DO INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU QUALQUER OUTROS VÍCIO -
ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA DESLINDE DO
PEDIDO
– IMPROPRIEDADE DE SUCESSO EM JUÍZO DE ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA FINS DE REDISCUSSÃO
DA DECISÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão impugnada se projetou de forma clara e precisa quanto aos pontos necessários para o deslinde do pedido de assistência judiciária, e a

solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente para tanto, não revela vício no julgado.

2.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser reparada, e a tese externada pelo embargante se materializa indevidamente para fins de rediscussão do julgado, eis que rejeitada pelos argumentos de antítese contidos no bojo do provimento, contrários aos seus anseios.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.